Tribunal: TJBA
Processo: 0800052-29.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0800052-29.2022.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0800052-29.2022.8.05.0146 APELANTE: VANESSA DE FARIAS CARVALHO DEFENSOR PÚBLICO: WESCLEI AMICÉS MARQUES PEDREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PENA APLICADA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44, DO CP, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelas provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a manutenção da condenação. No caso em apreço, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão evidenciados no acervo probatório constante nos autos, demonstrando que a Apelante e a corré intermediavam a compra e venda de drogas. Fixada a pena em patamar inferior a quatro anos e presentes os demais requisitos previstos no art. 44, cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, providência adotada de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0800052-29.2022.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em figuram como recorrente, Vanessa de Farias Carvalho e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0800052-29.2022.8.05.0146)